Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi resolvido o mérito dos embargos à execução, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo o feito sido julgado extinto (ID 120745348, autos originários). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006